Tribunal: TJDFT
Processo: 0705103-98.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO ESPECIAL VOLUNTÁRIA. AUTOCOMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. INTERESSADA DESASSISTIDA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. INDISPENSÁVEL. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da r. sentença que extinguiu sem resolução do mérito o procedimento de jurisdição voluntária, cujo objeto é a homologação de autocomposição extrajudicial, por ausência de regularização da representação processual da interessada, ora apelada, trazendo como pano de fundo a discussão sobre a necessidade de intimação pessoal da apelada.

2. A teor dos artigos 238 e 239 do Código Processo Civil, a citação é ato estritamente formal, indispensável ao desdobramento válido do processo, já que aperfeiçoa a relação processual, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2.1. Nos procedimentos de jurisdição voluntária não é diferente, conforme estabelece o Código de Processo Civil: “Art. 721. Serão citados todos os interessados, bem como intimado o Ministério Público, nos casos do art. 178, para que se manifestem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.”.

3. A intimação pessoal da parte só é obrigatória nas hipóteses previstas nos incisos II e III, ambos do artigo 485, do Código de Processo Civil, situação oposta à dos autos. 3.1. Contudo, na hipótese, a intimação pessoal da apelada para sanar a irregularidade de sua representação se mostra indispensável, sobretudo porque se encontra desassistida, não sendo suficiente a mera publicação da determinação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) para fins de cumprimento da diligência.

4. Apelo conhecido e provido para anular a r. sentença a fim de viabilizar o prosseguimento do feito com a intimação pessoal da apelada.